Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. ARRESTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO. PAGAMENTO DE ALIMENTOS VINCENDOS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 1.1. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 1.2. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 1.3. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 1.4. O cumprimento da sentença não é iniciado por meio de “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 1.5. Deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
2. A presente hipótese consiste na análise da legitimidade da pretensão, ora exercida pelo apelante, consistente em obter o arresto dos valores remanescentes na conta judicial vinculada ao Juízo, para pagamento do valor dos alimentos vincendos.
3. No caso em deslinde, a aludida controvérsia já foi submetida anteriormente ao conhecimento da Egrégia 2a Turma Cível, nos autos no 0744729-26.2018.8.07.0016. Na ocasião, foi firmado o entendimento de que os valores remanescentes não podem ser bloqueados com a finalidade de garantir o pagamento de prestações alimentares vincendas, destacando que o eventual descumprimento da obrigação alimentar deverá resultar na formulação de requerimento de pagamento dos valores em atraso por meio das vias processuais admissíveis.
4. A regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, dispõe que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 4.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras delas decorrentes, é justificável em virtude dos limites da proteção à coisa julgada. 4.2. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.